Tribunal: TJDFT
Processo: 0741771-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Processo : 0741771-39.2023.8.07.0001 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, a parte autora interpôs recurso de apelação da sentença prolatada em ação de conhecimento (id. 63992524), não comprovando, no prazo legal, o recolhimento do preparo. Por isso, foi intimada para o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 64722675). Todavia o apelante não atendeu a determinação e se limitou a apresentar manifestação (id. 65181418) alegando genericamente que “encontrou algumas dificuldades práticas para proceder ao pagamento das custas, razão pela qual pugna, encarecidamente, pela dilação do prazo”, sem colacionar qualquer evidência objetiva de obstáculo ao recolhimento do preparo, resultando, assim, na deserção recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Com efeito, o art. 1.007 do CPC determina que a comprovação deve ser efetuada no ato de interposição do recurso. Sobre o tema, a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: Ausência de Recolhimento do Preparo Nos termos do §4o do art. 1.007, do Novo CPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno no ato de interposição do recurso será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Significa dizer que, para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar seu recolhimento no ato de interposição do recurso, mas que a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso, desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor. É preciso registrar que o art. 1.007, §4o do Novo CPC, por ser norma específica, prefere à norma geral consagrada no art. 932, parágrafo único do Novo CPC, de forma que o saneamento do vício exige o recolhimento do preparo em dobro. Entendo que o dispositivo contempla duas situações distintas. A primeira decorre de uma interpretação literal do art. 1.007, §4o do Novo CPC: o recorrente não recolheu qualquer preparo e interpôs o recurso. A segunda, embora não consagrada expressamente no texto legal, cuida do recorrente que recolheu o preparo e deixou de comprovar o recolhimento no ato de recorrer. Nesse caso não será necessária recolher o preparo em dobro, porque assim fazendo estaria recolhendo o preparo por três vezes. Basta, portanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental. Nesse cenário, impõe-se a deserção recursal. Ante o exposto, por deserção, não conheço da apelação na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Majoro em 1% os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2024 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo, Ed. JusPodivm, 2016, pag. 1662.